Tribunal: TJPA
Processo: 0011451-81.2013.8.14.0040
Classe: PRECATÓRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011451-81.2013.8.14.0040
APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: FRANCILIA TEIXEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. FGTS. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE ACESSO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, § 2º, DA CF/88). DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO FGTS. REPERCUSSÃO GERAL TEMAS 191 (RE 596.478/RR) E 916 (RE 765.320 ED/MG). PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NA FORMA DO ART. 7º, XXIX, DA CF/88. TEMA 608. REPERCUSSÃO GERAL (ARE Nº 709.212/DF). REPERCUSSÃO GERAL (RE 705.140/RS). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A presente lide se originou de contrato temporário celebrado entre o requerente/apelado e o requerido/apelante, o qual se iniciou em 12.07.2007, findando-se em 30.09.2013, restando patente, portanto, o desvirtuamento da contratação temporária, tendo em vista o desrespeito à regra do art. 37, IX, da CF/88 e à Lei Municipal nº 4.249/2002.

2.

Nesse sentido, a contratação temporária efetivada na espécie não observou o art. 37, IX, da CF/88, sendo, portanto, devido o FGTS nos moldes do art. 19-A da Lei 8.036/1990, observada a prescrição quinquenal prevista na Carta Magna.

3.

Por fim, aplico os índices de juros e correção monetária na forma do decidido pelo STJ no REsp nº 1.495.416/MG (juros de mora conforme item 2 e correção monetária na forma do item 3.1.1 do TEMA.

4.

Recurso de apelação conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Eva do Amaral Coelho.

Belém, 18 de maio de 2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que, julgando parcialmente procedente ação de cobrança, deferiu o direito à percepção das parcelas referentes ao FGTS, respeitado o prazo prescricional quinquenal, bem como condenou a municipalidade ao pagamento dos valores relativos à diferença salarial entre o cargo desemprenhado pela apelada no período de Janeiro de 2013 a Setembro de 2013.

Em seu apelo (ID 260661 – Pág. 1 – Pág. 7), o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS pugna pela reforma da sentença no que concerne ao pagamento do FGTS, aduzindo pela impossibilidade de condenação em depósitos fundiários ante a natureza administrativa do contrato temporário firmado entre as partes. Alegou, ainda, que a estipulação do vínculo laboral ora analisado obedeceu todas as formalidades legais, sobretudo os prazos dispostos na legislação estadual e municipal.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença guerreada (ID 260658 – Pág. 1 – Pág.7).

Recurso de apelação fora recebido no seu duplo efeito (ID 284023).

Na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça afirmou ser desnecessária sua atuação no presente feito (ID 414140 – Pág. 1 – Pág. 3).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos.

A matéria discutida nestes autos
(FGTS – contratação temporária) já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral. Confira-se:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.
1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário
. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público,
nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013)

No ano seguinte a Suprema Corte, no julgamento do
RE 705.140/RS, Repercussão Geral (Tema 308), Relator Ministro Teori Zavascki,
pronunciou sobre os efeitos jurídicos admissíveis e decorrentes da contratação de pessoal pela administração pública não precedida de concurso público, mantendo o direito ao FGTS. O julgado ficou assim ementado:

Ementa: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.
1.
Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º)
.
2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos,
a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
. 3. Recurso extraordinário desprovido. (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)

Pacificando definitivamente a controvérsia, em 15.09.2016, o Plenário do STF no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916 – Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal), valendo frisar que também apreciado na sistemática da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência, no sentido de que
a contratação temporária realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, ressalvado o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, o FGTS
, confira-se:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.
2.
Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria
.

(RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Estes precedentes, além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários, quer seja na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88), ou mesmo n
as hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste (
TEMA 916).

Atendo-se aos elementos fático-probatórios contidos nos autos, a contratação temporária da apelada, efetivada em 12/07/2007, não
foi precedida de concurso público e sofreu
sucessivas prorrogações até o seu distrato em 30/09/2013
,
prorrogada em prazo superior ao máximo legalmente previsto (Lei Municipal nº 4.249/2002)
, de sorte que não
gerou qualquer efeito jurídico válido, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado
e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, os depósitos do FGTS
.

Por fim, faz-se mister ressaltar, ainda, que
no caso do FGTS a prescrição é quinquenal (05 anos)
,
nos moldes previstos pelo art. 7º, inciso XXIX, da CF/88
, inaplicável ao caso concreto o prazo trintenário, conforme decidiu o STF no ARE nº 709.212/DF, julgado na sistemática da Repercussão Geral.

Ante o exposto estou por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo o determinado pelo juízo de piso reconhecendo apenas
a incidência da prescrição quinquenal com fundamento n
o art. 7º, inciso XXIX, da CF/88 (A
RE nº 709.212/DF).
E, tratando-se de matéria cognoscível de ofício, aplico

Juros e Correção monetária na forma do decidido no REsp nº 1.495.416/MG – TEMA 905 (juros de mora conforme item 2 e correção monetária na forma do item 3.1.1 do TEMA)
.

Belém(PA),
18
de maio de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

.

Belém, 22/05/2020